Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-65.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002874-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (AGRAVANTE), MAIARA LARISSA DARONCO - CPF: 020.345.761-79 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA RECONHECIDA - ADCT, ART. 10, II, “B” – DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARCELAS RESCISÓRIAS – DECISÃO REFORMADA - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVIDO -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração em cargo em comissão, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, bem como receber todas as verbas garantidas constitucionalmente, como se no cargo estivesse.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DANIELA SIMONINI BINI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Trabalhista nº. 2774-84.2015.0037 (Código 146506), que indeferiu a inclusão de parcelas de cunho rescisório (férias e terço constitucional) inerentes à indenização substitutiva à reintegração ao cargo público decorrente da estabilidade gestacional
.

Como causa de pedir recursal, o agravante aduz que era ocupante de cargo comissionado na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, sendo exonerada durante o período gravídico, em violação à estabilidade gestacional assegurado pelo art. 10, II, “b” do ADCT.

Diante deste cenário afirma que ajuizou na origem ação trabalhista visando a imediata reintegração ao cargo, ou indenização de natureza substitutiva; que a tutela cautelar vindicada foi devidamente deferida pelo togado singular, a qual nunca fora cumprida pelo órgão municipal.

Assevera que em obediência à determinação do magistrado
a quo
, procedeu com a elaboração de cálculos do montante das verbas a que faria jus durante a estabilidade gestacional acaso efetivamente tivesse sido reintegrada ao cargo, dentre as quais se insere, além do próprio vencimento base com gratificação de função, as férias proporcionais acrescidas da gratificação natalidade, por força de previsão no texto constitucional.

Afirma que os cálculos apresentados foram devidamente confirmados pela Contadoria Judicial, contudo, o magistrado condutor do feito primitivo, em desrespeito à previsão constitucional, excluiu das parcelas incluídas a título de férias e gratificação natalina, o que, no seu entender, merece ser prontamente reformado.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada, mantendo as férias, 1/3 e a gratificação natalina nos cálculos da indenização substitutiva da estabilidade liminarmente concedida.

A antecipação de tutela recursal foi concedida – id. 532347 -.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou as

contrarrazões – id. 735995 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 878281 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DANIELA SIMONINI BINI
, contra decisão interlocutória proferida que indeferiu a inclusão de parcelas de cunho rescisório (férias e terço constitucional) inerentes à indenização substitutiva à reintegração ao cargo público decorrente da estabilidade gestacional
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão impugnada possui a seguinte fundamentação:

Considerando que os salários deferidos relativos ao período de estabilidade tem natureza indenizatória, não se projetando nas outras verbas rescisórias, eis que não houve prestação de serviços neste período, à Contadoria Judicial para retificação do cálculo (fls.157), especificamente para exclusão das parcelas incluídas a titulo de férias e gratificação natalina.

Irresignado o Agravante requer a inclusão das verbas

rescisórias
(férias, terço constitucional e gratificação natalina)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o direito a estabilidade provisória em caso de empregada gestante está garantido no art. 10, II, “b” da ADCT/88, vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Logo, a servidora possui a estabilidade no cargo e possui direito a receber todas as verbas acaso permanecesse no cargo público, mormente porque possui o direito a sua reintegração, o que foi determinado na decisão, mas não foi cumprido pelo município.

Ora, até para que não ocorra prejuízo a Agravante pelo descumprimento da ordem judicial, deverá receber todos os proventos como se estivesse no cargo, dentre eles,
férias, terço constitucional e gratificação natalina.

Assim, a servidora temporária faz jus às verbas estatutárias constitucionais, conforme previsão do art. 7º, XVII c/c Art. 39, § 3º da CF/88.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO EM RAZÃO DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS MÍNIMOS. FÉRIAS E DÉCIMO-TERCEIRO. GRAVIDEZ DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL. ESTABILIDADE GESTACIONAL RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS NÃO RECONHECIDO. RESTRITO AOS CASOS DE CONTRATAÇÃO NULA. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Sentença ilíquida atrai o Reexame Necessário, o qual será procedido de ofício caso dispensado, por qualquer outro motivo, pelo juízo de primeiro grau;

As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias e décimo-terceiro.

Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto.

Dada a regularidade da contratação efetivada, não há que se falar em direito a percepção de verbas da título de FGTS.

Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.

Quando vencida a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado consoante a apreciação equitativa do magistrado, não em percentual (CPC/73, art. 20, §4º).

A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

(N.U 0000667-80.2012.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Partindo dessas premissas, a Agravante possui o direito a receber todas as verbas como se no cargo estivesse, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para manter todas as verbas rescisórias, entre elas, férias, terço constitucional e gratificação natalina
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020